Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703903-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: HEVERTON DE SOUZA MORAES, CESAR ODAIR WELZEL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703169-49.2018.8.07.0002, proposto em desfavor da Agravante, quanto aos honorários de sucumbência, os quais foram reconhecidos como crédito extraconcursal, em que são Credores CESAR ODAIR WELZEL E OUTRO, ora Agravados, indeferiu o pleito da Executada, ora Agravante, de que a competência para os atos expropriatórios, mesmo quanto aos créditos extraconcursais, seja do juízo da recuperação judicial. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Nada a dispor sobre pleito retro, já tendo sido a questão decidida pelo presente Juízo. Cumpra-se termos observados na decisão ID 73885077. Ultrapassado prazo para cumprimento voluntário da obrigação, prossiga-se nos termos dos itens 3 e ss. da referida decisão. BRASÍLIA - DF, 8 de janeiro de 2021.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO NEGO provimento aos embargos declaratórios, uma vez que não vislumbro vícios na decisão recorrida. Eventual inconformismo da parte deverá ser objeto de recurso próprio à instância superior. Prossiga-se nos termos já determinados. BRASÍLIA - DF, 18 de janeiro de 2021” Relata a Agravante que, “após a impugnação ao cumprimento de sentença proposto pela Agravante, sobreveio decisão determinando o prosseguimento do feito apenas em relação aos honorários advocatícios.” (Num. 23112193 - Pág. 4). Acrescenta que “informou ao juízo que se encontrava em recuperação judicial, assim sendo resta impossibilitado juízo diverso do recuperacional realizar atos constritivos em face da recuperanda” (Num. 23112193 - Pág. 4), sobrevindo a prolação da decisão agravada, que foi mantida mesmo após a interposição de Embargos de Declaração. Argumenta que, “tendo em vista todos os embates que a recuperanda está tendo em relação a realização de atos constritivos por juízos diversos do universal, o próprio no dia 04.05.2020, em sua decisão de evento 4968, nos autos recuperacionais, chamou a competência para si mais uma vez, agora demonstrando a nítida competência, mesmo o crédito sendo considerado de caráter extraconcursal” (Num. 23112193 - Pág. 5). Ressalta a Agravante que está com o seu plano de recuperação judicial homologado e que a realização de atos constritivos pelo juízo de origem contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que, a “fim de viabilizar a continuidade das atividades da empresa, somente o juízo universal da recuperação judicial poderá emitir ordens de constrições de seus ativos, pelo fato de que somente este juízo poderá com total certeza e conhecimento não atingir os ativos essenciais ao funcionamento da empresa recuperanda, propiciando assim, o regular desenvolvimento do procedimento de soerguimento e principalmente, dando cumprimento ao princípio basilar das empresas em recuperação judicial esculpido junto ao artigo 47 da LRF, que é sua preservação” (Num. 23112193 - Pág. 6). Discorre acerca do instituto da recuperação judicial e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento “a fim de reformar a decisão agravada, devendo o juízo de piso se abster em realizar quaisquer atos constritivos em face da Agravante, sendo que compete unicamente ao juízo universal realizar tais atos, conforme entendimento jurisprudencial Pátrio e dos STJ e pela própria decisão do juízo universal, tanto quanto em qualificar o crédito em questão, vez que a manutenção de tal ato sem passar pelo crivo do Juízo Recuperacional poderá atrapalhar o soerguimento da empresa Agravante, sendo como consectário logico desconstituir todas as penhoras realizadas nos autos originário” (Num. 23112193 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 23112196 e 23112197). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703169-49.2018.8.07.0002, proposto em desfavor da Agravante, quanto aos honorários de sucumbência, os quais foram reconhecidos como crédito extraconcursal, em que são Credores CESAR ODAIR WELZEL E OUTRO, ora Agravados, indeferiu o pleito da Executada, ora Agravante, de que a competência para os atos expropriatórios, mesmo quanto aos créditos extraconcursais, seja do juízo da recuperação judicial. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Afirma a Agravante, em síntese, que a competência para os atos expropriatórios, mesmo em se tratando de não sujeito à recuperação judicial, é do juízo da recuperação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a argumentação deduzida do recurso instrumental encontra eco na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como pode ser observado do seguinte precedente: “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020 - Grifei) Esta egrégia Corte de Justiça também já se manifestou no sentido da submissão dos atos expropriatórios ao Juízo da recuperação judicial, nos moldes pretendidos pela ora Agravante. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL - SUPERVENIENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO. 49 DA LEI No 11.101/2005. PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO RECUPERACIONAL. 1. O crédito superveniente, decorrente de condenação judicial sofrida pela recuperanda depois da decretação de sua recuperação judicial não se sujeita a incidência do art. 49, da Lei de Falências e de Recuperações Judiciais. Precedente. 2. Enquanto perdurar a recuperação judicial, compete ao juízo recuperacional a prática de atos constritivos. Precedentes. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1210878, 07068249820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que está demonstrada a probabilidade do direito da Agravante. O perigo de dano, por seu turno, é intuitivo e decorre da iminente prática de atos constritivos na origem. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador